Tribunal: TJDFT
Processo: 0726526-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO PELO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido de homologação de acordo extrajudicial não acarreta a extinção do processo executivo, mas a sua suspensão até o total cumprimento da obrigação, nos termos do Art. 922 do CPC.
2. Apelo provido. Sentença cassada.